Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-38.2022.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO GERMINADO DO NEGÓCIO. COBRANÇA INDEVIDA. TÍTULO. PROTESTO. FALHA IMPUTÁVEL AO TABELIÃO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO. MATÉRIA INOPONÍVEL AO CONSUMIDOR AFETADO PELO ATO CARTORÁRIO. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DO AFETADO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Inexistindo causa subjacente apta a legitimar o débito imputado, porquanto derivado de contrato de financiamento proveniente de fraude, a lavratura de protesto de débito germinado do negócio caracteriza-se como ato ilícito protagonizado pelo apresentante e credor da suposta dívida, segundo o que consta na literalidade do documento notarial, determinando a declaração da inexistência da obrigação, qualificando-se o havido, ademais, como fato gerador do dano moral, ante a afetação que provocara à credibilidade, bom nome e decoro dos afetados e diante dos presumíveis transtornos, chateações e situações vexatórias que decorrem da sua qualificação como inadimplente.
2. Sobejando incontroversa a fraude havida na celebração de contrato de compra e venda de veículo e financiamento, as obrigações dele originárias restam desguarnecidas de lastro subjacente, devendo ser infirmadas em compasso com a desconstituição do negócio, e, outrossim, o banco que figurara como apresentante do título sacado com base no contratado em desfavor do lesado, protagonizando o protesto que o atingira, torna-se solidariamente responsável, em conjunto com a figurante como alienante, pelos efeitos lesivos germinado da cobrança e do ato cartorário, não lhe sendo viável apor ao consumidor a alegação de falha do tabelionato que consumara o protesto como apto a infirmar sua responsabilidade, pois matéria a ser resolvida em ambiente secundário (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14, §3o).
3. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.